Tribunal: TJDFT
Processo: 0737100-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737100-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PEDRO SOARES VIEIRA - CPF: 000.272.001-91 REPRESENTANTE LEGAL: ALICE RINALDI VIEIRA AGRAVADO: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE PEDRO SOARES VIEIRA (demandante), contra decisão do ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO, ora agravado, processo n. 0035732-29.2007.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de penhora de 30% do salário do demandado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 106519804 dos autos de origem): “O TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. LIMITE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores oriundos do trabalho, salvo para pagamento de prestação alimentícia, são absolutamente impenhoráveis, uma vez se destinam ao sustento do próprio trabalhador e de sua família (artigo 833, caput, inciso IV, do CPC). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a retenção de salário de correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, não se reveste de legalidade ainda que conste cláusula autorizadora, devendo a instituição financeira buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais, consoante os ritos processualmente previstos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.993754 20160020312625AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 379/383)CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RETENÇÃO DE 30% DE CRÉDITO PROVENIENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. 1.Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta corrente bancária, pois tal remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, que não pode ficar sem atendimento. 2. Configura-se inadmissível a penhora sobre verba de natureza salarial, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), a menos que, excepcionalmente, trate-se a dívida, igualmente, de obrigação alimentar, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Egrégio TJDFT. 3. Recurso conhecido. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.937088, 20150020251428AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 193). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Afronta o inciso IV, do artigo 649, do CPC, decisão que determina penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do devedor diretamente na fonte pagadora, porquanto não se amolda à exceção prevista no § 2o, do art. 649, do CPC, que se limita à prestação de alimentos. 2. O provimento do agravo de instrumento esta condicionado à presença da verossimilhança da alegação, bem como do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não ocorreu nos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.938860, 20160020027747AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 295) AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO - RETENÇÃO DE 30% - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBIBILIDADE - ART. 649, IV, DO CPC. 1. Segundo o disposto no art. 649, IV, do CPC e do decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com exceção apenas ao pagamento de prestação alimentícia (art. 649, § 2o, CPC). 2. Comprovada que a constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar depositados em conta salário, impõe-se a sua imediata liberação. 2. Recurso provido (Acórdão n.936517, 20150020329688AGI, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 318). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. FONTE PAGADORA I - É vedada a penhora, ainda que parcial, dos vencimentos ou do benefício de aposentadoria, mediante descontos em folha de pagamento ou na fonte pagadora do devedor, pois contraria o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.904837, 20150020238700AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 17/11/2015. Pág.: 230). Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que "impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, reconheço a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Ante o exposto, INDEFIRO a penhora de 30% da conta salário do executado. Preclusa esta decisão, fica intimada a parte exeqüente a indicar providência idônea e ainda não pleiteada nos autos para a satisfação de seu crédito ou pleitear a suspensão do feito (art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Int.” Narra que a ação de origem tem por objeto a cobrança de custas processuais e honorários de sucumbência a que restou condenado o agravado, por isso possui natureza alimentar. Pondera que se trata de débito antigo, de mais de dez anos, acerca do qual o agravado não manifesta intenção de pagar, mesmo possuindo renda elevada como servidor do Banco Central do Brasil. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois a jurisprudência vem admitindo mitigação a regra do art. 833, IV, do CPC. Cita precedentes. Ao final pugna pelo provimento do recurso, “a fim de que a decisão agravada id. 101025164 seja reformada e, portanto, que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores recebidos pelo Agravado/Executado a título de vencimentos, salários, remunerações, etc, incidente, inclusive, sobre o 13o salário, determinando-se a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil (CNPJ no. 00.038.166/0001-05) para que efetue o desconto mensal dos valores correspondentes, os quais deverão ser depositados em conta judicial favorável à 8a Vara Cível de Brasília vinculado aos autos do processo no. 0035732-29.2007.8.07.0001”. Preparo recolhido no ID 30855909. Pág. 2. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator